Tribunal: TJSP
Processo: 0003192-62.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Decisão homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime. Defesa requer, em preliminar, a anulação da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Decisão homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime. Defesa requer, em preliminar, a anulação da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média. Preliminar rejeitada. Decisão a quo concisa, porém bem fundamentada. Decisão sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. Prescrição não operada. Mérito. Sem razão o agravante. Materialidade e autoria da falta grave determinados. Depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas dão conta da prática da falta grave. Fatos parcialmente admitidos pelo próprio agravante. Ambiente prisional exige estrito cumprimento às regras impostas. Interrupção dos prazos para progressão de regime com base na Súmula 534 do C. STJ. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devido à gravidade da conduta devidamente fundamentada. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003192-62.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOHNNY ANASTACIO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003192-62.2020.8.26.0996
Agravante: JOHNNY ANASTÁCIO DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr.(a) Gabriel Medeiros
Voto no: 11.585
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Decisão
homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem
como interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime.
Defesa requer, em preliminar, a anulação da decisão por ausência
de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade
de conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para
falta de natureza média. Preliminar rejeitada. Decisão a quo
concisa, porém bem fundamentada. Decisão sucinta não é
sinônimo de ausência de fundamentação. Prescrição não operada.
Mérito. Sem razão o agravante. Materialidade e autoria da falta
grave determinados. Depoimentos harmônicos e coerentes das
testemunhas dão conta da prática da falta grave. Fatos
parcialmente admitidos pelo próprio agravante. Ambiente
prisional exige estrito cumprimento às regras impostas.
Interrupção dos prazos para progressão de regime com base na
Súmula 534 do C. STJ. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
devido à gravidade da conduta devidamente fundamentada.
Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em favor do sentenciado JOHNNY ANASTÁCIO
DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida em 10 de março de 2020 pelo MM.
Juízo do DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente (Processo de
Execução no 0005407-05.2016.8.26.0041), cujo teor reconheceu a prática de falta
disciplinar grave, bem como determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos ou a remir e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 75/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
3
Requer a defesa, preliminarmente, a cassação da decisão a
quo por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela absolvição do
sentenciado por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, a desclassificação
para falta disciplinar de natureza média (fls. 08/18).
A Contraminuta ministerial foi ofertada, oportunidade na qual
os argumentos defensivos foram contestados (fls. 22/32).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
33), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo
(fls. 87/91), vindo os autos conclusos em 30 de junho de 2020.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Preliminarmente,
não
está
presente
a
suscitada
nulidade.
Não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação na
decisão ora recorrida.
Com efeito, fundamentação concisa não deve ser tomada
por sinônimo de ausência de fundamentação.
No caso tela, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo
fundamentou suficientemente sua decisão, ainda que de forma sucinta. Frise-se
que, em procedimentos administrativos visando à apuração de eventuais faltas
por parte dos sentenciados ao longo do cumprimento da pena, cabem à
autoridade administrativa a apuração da falta cometida e a aplicação da sanção
que lhe for correspondente, ficando a cargo do juiz somente a homologação de
tal decisão.
Superadas a preliminar, passo à análise do mérito.
Não comporta acolhimento o pleito defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
4
Depreende-se dos autos que o ora agravante, durante a
expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza grave, na data de 22
de novembro de 2019. Segundo consta, na data dos fatos, JOHNNY
ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, durante atendimento junto à chefia, teria
manifestado desejo de não mais permanecer na unidade, com os seguintes
dizeres: “pois essa porra não favorece em nada”. Ato contínuo, instado pelo Sr.
Edson a retornar imediatamente ao raio habitacional, teria dito “vão se foder,
bando de arrombados, não volto para aquele inferno nunca mais, seus traíras do
caralho” (fl. 36).
Por esse motivo, foi instaurado o procedimento disciplinar no
136/17 (fls. 31/45), que culminou com o reconhecimento da infração de natureza
grave, por violação ao artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal, bem como ao artigo 46, inciso VI, do Regimento Interno
Padrão.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi
referendada pelo Magistrado a quo, que determinou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime (fls. 75/77).
Daí o presente reclamo.
A combativa defesa sustenta, em apertada síntese, que a
conduta atribuída ao sentenciado não se reveste de tipicidade para ser
enquadrada como falta grave, constituindo, antes, falta disciplinar de natureza
média.
Contudo, sem razão o agravante.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente no que diz
respeito aos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários Edson Roberto
Leite e Marcos Alécio Oliveira (fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
5
Edson e Marcos relataram que, na data dos fatos, o
reeducando JOHNNY ANASTÁCIO DE OLIVEIRA veio para atendimento junto à
chefia, dizendo que não mais queria permanecer na unidade prisional, dizendo
que a cadeia não o favorecia em nada. Nesse momento, Edson ordenou ao
sentenciado que retornasse ao raio habitacional. Contudo, JOHNNY
desobedeceu, dizendo “vão se foder, bando de arrombados, não volto pra aquele
inferno nunca mais, seus traíras do caralho”.
O ora agravante, quando ouvido no decorrer do
procedimento investigativo, admitiu que realmente se recusou a voltar para o raio
e que, quando ordenado para voltar, ficou nervoso e proferiu algumas palavras
das quais disse não se recordar. Esclareceu, ainda, que não faz parte de facção
criminosa (fl. 54).
Pois bem.
Os testemunhos dos agentes penitenciários, que se
mostraram harmônicos entre si, são suficientes para atestar a desobediência do
sentenciado, fato este parcialmente confessado até mesmo pelo próprio
agravante, que admitiu ter se recusado a cumprir a ordem dada.
Fica, assim, plenamente caracterizada a prática de falta
grave pelo sentenciado.
Sua conduta amolda-se perfeitamente à tipificação contida
no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
IV - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
6
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas;
O ora agravante, ao se recusar a obedecer às ordens dos
servidores, deixou de observar um de seus deveres essenciais, não havendo que
falar atipicidade da conduta.
Diante de tais provas, mostra-se incontestável a prática de
falta de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida no
artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.
Assim sendo, inviável a desclassificação para falta de
natureza média.
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à ordem e de
desobediência não constituem infrações de somenos importância.
Assim, praticada a falta grave, cabe ao juiz decretar a perda
dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, até o limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos dias remidos
pelo Magistrado da Execução está fundamentada, embora de forma sucinta, e é
compatível com a conduta do sentenciado, devendo ser mantida.
Por fim, não há que se falar em ausência de fundamentação
legal para a interrupção dos prazos de contagem de benefícios prisionais
decorrente da prática de falta grave.
Com efeito, trata-se de entendimento já sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 534: A prática de falta grave interrompe
a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-62.2020.8.26.0996 -Voto no 11.585
7
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR